Tribunal: TCU
Processo: 033.313/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano decorrente da ausência de numerário na agência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em desfavor de seu ex-empregado Sr. Felipe Pereira da Silva, CPF XXX.364.503-XX, em razão de dano à estatal decorrente da ausência de numerário na Agência dos Correios Montes Altos/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do contas do Sr. Felipe Pereira da Silva, CPF XXX.364.503-XX, ex-gerente da Agência dos Correios Montes Altos/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. condenar o responsável mencionado no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Data de ocorrência Valor histórico Débito 23/5/2015 R$ 152.356,90 9.3. aplicar ao responsável Felipe Pereira da Silva, CPF XXX.364.503-XX, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida pelo responsável Felipe Pereira da Silva, CPF XXX.364.503-XX, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. inabilitar o responsável mencionado no subitem anterior, nos termos do art. 60, da Lei 8.443/1992, pelo período de oito anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência da presente decisão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.